Tribunal: TJDFT
Processo: 0720290-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720290-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: GERALDO LUIZ CHAVES, GISLENE RIBEIRO CHAVES, GERALDO TOZETTI, MADELAM COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP DESPACHO Apelação incluída na 26a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 19/07/2023 a 26/07/2023. Diante da objeção da parte ao julgamento virtual, à Secretaria, para incluir o processo em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora